Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. CONTRATO VERBAL. SOCIEDADE DE FATO. RECONHECIMENTO. RETIRADA DE SÓCIO. DATA DA RESOLUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DO RÉU MAJORADOS. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA O AUTOR.
1. De acordo com o art. 981 do CC, “celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”. Caso concreto em que ambas em que as partes uniram, cada uma a seu modo, e de forma verbal, esforços para a aquisição de um caminhão e para sua exploração comercial com consequente repartição de resultados, configurando verdadeira sociedade empresarial.
2. Comprovada a constituição e dissolução da sociedade não personificada e de fato estabelecida entre as partes, além da necessidade de devolução dos valores devidos e apuração dos haveres, devem ser analisados em fase de liquidação de sentença os valores a serem devolvidos a cada um dos sócios. Precedentes deste TJDFT.
3. Nos termos do art. 1.031 do CC c/c art. 1.053 do mesmo diploma legal, na liquidação da sociedade para apuração de haveres derivados da retirada de sócio, deve ser considerado o acervo de propriedade material da empresa de acordo com a data da resolução societária e não de acordo com a data da sentença, que somente reconheceu a situação de fato existente.
4. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. 4.1. A prática de ato atentatório à dignidade da justiça, como disposto no art. 77, incisos I e II, do CPC, não se confunde com a demonstração de inconformismo pela interposição de recursos, sem prova de que o recorrente não tenha exposto os fatos em juízo conforme a verdade, ou que tenha formulado pretensão ou apresentado defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados para o réu. Sem majoração de honorários para o autor.